Tribunal: TJBA
Processo: 8018942-61.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018942-61.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARINA DA SILVA GONZAGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que o condenou a fornecer fraldas geriátricas à parte autora. O embargante alega omissão e contradição no julgado por não ter enfrentado a natureza do insumo (fraldas geriátricas) e a ausência de sua previsão em programas governamentais, buscando a rediscussão do mérito e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém os vícios de omissão e contradição alegados pelo Município de Lauro de Freitas, bem como se os Embargos de Declaração são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado aborda exaustivamente a questão do fornecimento de fraldas geriátricas, fundamentando a decisão no direito fundamental à saúde, na responsabilidade solidária dos entes federativos e na desnecessidade de o insumo ser um medicamento ou de constar em listas oficiais, como o RENAME, para que o Poder Público tenha a obrigação de fornecê-lo.
A decisão colegiada analisou o caso com base nas provas dos autos, que demonstraram a hipossuficiência da autora e a necessidade médica do uso contínuo das fraldas, concluindo pela imprescindibilidade do insumo para a garantia da dignidade humana da paciente.
As razões apresentadas pelo embargante não indicam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim um mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que torna a via dos Embargos de Declaração inadequada para a rediscussão da matéria.
A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração da existência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a mera interposição dos embargos para tal fim, conforme o art. 1.025 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não acolhido.
Tese(s) de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam para a rediscussão de matéria de mérito exaustivamente analisada e decidida no acórdão, quando não houver vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A obrigação de fornecimento de fraldas geriátricas, mesmo não classificadas como medicamento ou produto de saúde, decorre do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos, não sendo a ausência do item em listas oficiais motivo para escusar o dever do Poder Público.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 198. Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 793 de Repercussão Geral; TJ-BA - APL: 80300271120208050001 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2022; TJ-BA - APL: 05616427420158050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022; e TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80366600720218050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2021, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
8018942-61.2023.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA